Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos da sentença são impugnados no recurso.
2. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, o que foi feito no presente caso.
3. Comprovada a melhor posse da autora, mantém-se a sentença que julgou procedente a demanda.